Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-50.2019.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000172-50.2019.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ABARE

Advogado(s)
:

APELADO: JOSAFA MOTA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MATHEUS SALOMAO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. DECORRÊNCIA LÓGICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Abaré contra sentença que determinou a reintegração de servidor público ao cargo de Professor de Matemática, com o pagamento dos vencimentos retroativos desde o afastamento indevido, em razão da nulidade do Decreto Municipal nº 05/2017, que suspendeu nomeações realizadas na gestão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente do afastamento indevido do servidor e do vínculo estatutário; (ii) estabelecer se o pagamento dos vencimentos retroativos é consequência automática da reintegração decorrente da nulidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor comprova o vínculo estatutário mediante aprovação em concurso público, homologação e nomeação formal, atendendo ao ônus probatório previsto no art. 373 do CPC.

O afastamento do servidor decorre de ato administrativo cuja existência e efeitos não são impugnados pelo Município, que não produz prova capaz de infirmar os fatos constitutivos do direito alegado.

A nulidade do Decreto Municipal nº 05/2017 já foi reconhecida judicialmente em ação civil pública, com determinação expressa de reintegração e pagamento das remunerações do período de afastamento.

A anulação do ato administrativo impõe o restabelecimento do status quo ante, abrangendo não apenas o retorno ao cargo, mas também a recomposição integral dos direitos patrimoniais do servidor.

O não pagamento das remunerações retroativas configura enriquecimento ilícito da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a reintegração implica o pagamento de todas as vantagens do período de afastamento, em observância ao princípio da restitutio in integrum.

A ausência de impugnação específica e de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo pelo ente público fragiliza a tese recursal de insuficiência probatória.

A sentença deve ser parcialmente ajustada apenas quanto aos consectários legais, para adequação às Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025 e ao Tema 810 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e sentença parcialmente modificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

A nulidade do ato administrativo que afasta servidor público impõe sua reintegração com o restabelecimento integral do status quo ante.

O pagamento dos vencimentos retroativos constitui consequência lógica da reintegração do servidor indevidamente afastado.

A ausência de impugnação específica e de prova em sentido contrário pelo ente público mantém a validade da condenação fundada em prova suficiente do autor.

Os consectários legais nas condenações contra a Fazenda Pública devem observar os critérios fixados pelo STF e pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CF/1988, art. 41, §2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.04.2012; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1651735/MS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 08.02.2021; STJ, REsp 1773701/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2018; TJ-BA, REEX 0000232-16.2015.8.05.0246; TJ-BA, APL 0527135-19.2017.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação nº
8000172-50.2019.8.05.0056
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE ABARÉ
e, como apelado,

JOSAFA MOTA DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora